Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-16.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. QUALIFICAÇÃO DA PARTES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de inexistência de relação jurídica e de débito; condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral. Recuso do autor postula a anulação da sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Petição inicial. Requisitos. Os critérios da informalidade e da simplicidade que norteiam o sistema dos Juizados Especiais não dispensam a obrigatoriedade de a parte informar todos os dados necessários à sua identificação. Na inicial deverão constar as informações concernentes à qualificação das partes (art. 14 § 1o, Lei 9.099/1995 cc. art. 319 CPC, art. 2o Portaria Conjunta 71/2013, TJDFT). A indicação do número de telefone e a apresentação de comprovante de residência emitido por concessionária de serviços públicos não representam excesso de formalismo, pois, aliados aos demais dados da qualificação, visam assegurar a integridade das informações das partes cadastradas no PJE. Eventual ausência de comprovante de residência de concessionária de serviços públicos em nome da própria parte pode ser conformada com a apresentação de contrato de locação do imóvel residencial. Ademais, são dados que estão ao alcance das partes, sem maiores dificuldades para sua obtenção.
4 – Petição inicial. A ausência de delineamento dos fatos de forma clara, com o fim de possibilitar o entendimento quanto à extensão da controvérsia, permitir o contraditório e identificar possível litispendência com o processo autuado sob o número 0703220-12.2022.8.07.0005, ou inadequado fracionamento de demanda, é causa de indeferimento da inicial por ausência dos pressupostos válidos ao desenvolvimento regular do processo. Sentença que se confirma.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas, pela recorrente, com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça ora concedida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
E